Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-22.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000155-22.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HEITOR DE OLIVEIRA AREIAS - CPF: 266.764.328-38 (APELANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AREIAS - CPF: 029.541.678-58 (APELANTE), ZELINDA RIGONI MAROCHI - CPF: 894.836.269-00 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), Adimocir José Marochi (ESPÓLIO) (APELADO), SUHAIL ISMAEL - CPF: 107.655.148-34 (APELADO), ANA LUISA STAMATO ISMAEL - CPF: 220.453.218-51 (ADVOGADO), ANA MARIA STAMATO ISMAEL - CPF: 907.496.008-10 (APELADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (APELADO), ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI - CPF: 395.307.281-15 (APELADO), ADIMOCIR JOSE MAROCHI - CPF: 007.134.499-34 (APELADO), SULAMITA SILVA LIMAS - CPF: 412.226.098-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DESCABIMENTO – PARTE AUTORA QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO IMÓVEL, CUJO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA POR ELA FIRMADO ENCONTRA-SE
SUB JUDICE
– DEMAIS PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES

- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em deserção quando a parte postula a gratuidade da justiça quando da interposição recursal, tendo-lhe sido deferida a benesse.

Afigura-se temerário a imediata extinção da Ação Demarcatória, ao fundamento de ilegitimidade ativa da parte que figura como proprietária registral do imóvel diante da existência de compromisso particular de compra e venda que se encontra
sub judice
.

As demais preliminares alegadas em sede de contrarrazões, não foram decididas pelo julgador singular, de modo que sua análise nesta esfera recursal implicaria em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000155-22.2022.8.11.0102

APELANTES:
HEITOR DE OLIVEIRA AREIAS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AREIAS

APELADOS:

ZELINDA RIGONI MAROCHI, ADIMOCIR JOSÉ MAROCHI (ESPÓLIO), SUHAIL ISMAEL, ANA MARIA STAMATO ISMAEL, MOACIR LUIZ GIACOMELLI, ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI, ADIMOCIR JOSE MAROCHI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HEITOR DE OLIVEIRA AREIAS e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AREIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação Demarcatória
ajuizada em face de ZELINDA RIGONI MAROCHI e OUTROS (proc. n. 1000155-22.2022.8.11.0102), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa dos Autores/Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem que “
a Legitimidade Ativa para a propositura de Ação Demarcatória é do proprietário e os Requerentes comprovaram, por meio de prova documental – Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel objeto da Ação Demarcatória em epígrafe), serem os PROPRIETÁRIOS do referido imóvel, conforme trecho da Matrícula acima colado e cujo inteiro teor encontra-se no Id. no 79619735, então, por consequência lógica, são os Requerentes PARTE LEGÍTIMA para figurar no polo ativo da presente Ação
”.

Afirmam que “
a existência de Compromisso de Compra e Venda sobre determinado imóvel, como é o caso dos autos, não possui o condão, por si só, de transferir a propriedade do imóvel ao Promitente Comprador, como efetivamente não transfere (os Requerentes seguem sendo os PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL), apenas lhes conferindo direitos sobre o imóvel, conforme previsto no Compromisso de Compra e Venda e também na legislação, sendo que, caso cumprido o Contrato/Compromisso e conforme nele previsto, poderá acarretar na transferência da propriedade, o que não aconteceu no caso em exame, PERMANECENDO A PROPRIEDADE NA PESSOA DOS REQUERENTES
”.

Citam que “
igualmente a comprovar a PROPRIEDADE E LEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES, é de se observar e registrar que os Requerentes, caso os Compromitentes Compradores tivessem cumprido com suas obrigações contratuais, para então fazer jus a propriedade do imóvel em questão, necessitariam proceder e registrar o Georreferenciamento da sua área/imóvel objeto da presente Ação, na respectiva Matrícula, para só então o poder TRANSFERIR aos promitentes Compradores
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade ativa dos Requerentes, determinando, via de consequência, retorno dos autos à origem para regular prosseguimento ou, alternativamente, que lhes seja oportunizado a emenda à inicial, com alteração do polo ativo.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 247110170).

Na petição de Id. 250543183 foi comunicado o falecimento do Apelante HEITOR DE OLIVEIRA AREIAS e, na de Id. 278451385, promovida a habilitação de seu único herdeiro e inventariante, HEITOR DE CARVALHO AREIAS, menor de idade, representado por sua genitora, sendo, na sequência, deferida a gratuidade da justiça à parte Recorrente para fins de interposição do presente apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por HEITOR DE OLIVEIRA AREIAS (falecido) e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AREIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da Ação Demarcatória ajuizada em face de ZELINDA RIGONI MAROCHI e OUTROS (proc. n. 1000155-22.2022.8.11.0102), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa dos Autores/Apelantes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

De início, rejeito a alegação de deserção do apelo ou necessidade de recolhimento das custas de forma dobrada suscitada em sede de contrarrazões, ao argumento de que o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e parte não gozava da gratuidade da justiça, ante a possibilidade da parte postular pelo deferimento da justiça gratuita quando de sua interposição, como de fato ocorreu, tendo lhe sido, ao final, deferida a benesse.

Superada tal questão, tenho que razão assiste à parte Recorrente acerca de sua legitimidade ativa para a lide.

Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 569, I, do CPC, a legitimidade ativa na Ação Demarcatória, de natureza dominial, recai sobre o proprietário do imóvel, assim considerado como tal aquele indicado no registro do bem.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. Indeferimento da inicial. Insurgência da autora. Propriedade não comprovada. Ilegitimidade ativa. Demanda que guarda natureza dominial (art. 569, I, do CPC). Ausente título de propriedade. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10062194820208260604 Sumaré, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Não se olvida a jurisprudência que admite a legitimidade ativa do promitente comprador, notadamente quando o instrumento particular de compromisso de compra e venda de do imóvel, no qual a parte Apelante vendeu o bem para David Gemelli e esposa, foi devidamente registrado na matrícula do imóvel, como se verifica no caso em tela (Id. 240221197).

Entretanto, fato é que tal instrumento particular encontra-se
sub judice
no âmbito do Cumprimento de Sentença n. 1003369-81.2020.8.11.0040, em trâmite perante à 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no qual os Recorrentes buscam a rescisão da avença, como consequente cancelamento do registro do compromisso de venda e compra na matricula imobiliária ao argumento de ausência de pagamento pelos compradores do valor do bem.

Nesse cenário, afigura-se temerário a imediata extinção da ação, ao fundamento de ilegitimidade ativa da parte que figura como proprietária registral do imóvel diante da existência de compromisso particular de compra e venda que se encontra
sub judice
.

Deveras, afigurar-se-ia mais adequado, a título de exemplo, determinar a suspensão processual até a resolução da questão prejudicial, em homenagem ao princípio da efetividade da jurisdição.

Anota-se que as demais matérias alegadas em sede de contrarrazões, todas preliminares de mérito, quais sejam, inadequação da via eleita/ausência de interesse processual; litispendência com ação possessória; coisa julgada; prescrição e ilegitimidade passiva, não foram decididas pelo julgador singular, que se limitou a analisar e acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do feito, de modo que sua análise nesta esfera recursal implicaria em supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, embora elencadas como preliminares, verifica-se que tais matérias, em verdade, confundem-se com o mérito em grande parte, visto que embasadas na alegação de ausência de divisas entre os imóveis, matéria que comporta campo para instrução probatória, afastando-se a teoria da causa madura.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025